Tribunal: TJMT
Processo: 1038623-83.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038623-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ - CPF: 996.390.171-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO – EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – LICITUDE DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada nos autos a origem da dívida, que foi regularmente cedida à empresa
demandada, bem como a própria cessão creditória e, não se se desincumbindo a parte autora de comprovar o seu adimplemento, mostra-se devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Carlos Eduardo dos Santos Ferraz
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, promovida em face do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I
.

Para tal desiderato sustenta que foi deferida a inversão do ônus da prova, razão pela qual deveria a apelada reunir os elementos probatórios que possuíssem capacidade técnica de aferir a legalidade dos contratos e assinatura apresentada, como por exemplo pedido de prova pericial, o que não fez.

Aduz que não há documentos nos autos que comprovem que a assinatura do contrato é a dele e, por isso, deve ser reconhecida a fraude na contratação e a ilicitude da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e, via de consequência, o dever de reparar os danos morais que lhe foram causados.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que não merece reforma a sentença, devendo ser desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, promovida em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I.

O recurso não comporta provimento, porquanto restou demonstrada nos autos a existência de relação jurídica entre a apelante e a apelada, bem como a origem do débito que deu ensejo a inclusão nos órgãos restritivos de crédito.

Extrai-se dos autos que a apelada, quando da contestação, apresentou documentos que demonstram o contrato que deu origem ao débito em nome do apelante, a cessão de crédito firmada com o Banco Santander e, também, a notificação do devedor em relação a referida cessão,
cuja legitimidade não foi questionada pelo apelante, que sequer apresentou impugnação, conforme se verifica da certidão constante do Id. 49021492.

Posteriormente, as partes foram devidamente intimadas para manifestarem acerca da produção de provas, porém, somente veio aos autos a apelada, que colacionou a cópia do contrato firmado com o apelante – cédula de crédito bancário nº 235820636 para corroborar com as provas anteriormente apresentadas (Id. 49021497).

Observa-se que o apelante, mais uma vez, não se insurgiu quanto as alegações e provas apresentadas.

Ora, restando
comprovada
a existência e validade da relação contratual entre as partes, caberia à parte autora, ora apelante, desincumbir-se do ônus probatório, conforme disposto no art. 373, inc. I, o que não logrou em fazer, somente vindo agora em fase de apelação questionar a validade dos documentos apresentados pela apelada, mesmo devidamente intimado para isso e deixando transcorrer o prazo
in albis
.

Ressalte-se que, ao contrário do que afirma o apelante, a apelada se desincumbiu do seu ônus de provar a titularidade e a existência do débito apontado, enquanto ele não se insurgiu quanto a autenticidade da assinatura lançada no contrato colacionado aos autos no momento oportuno.

Assim, restou demonstrada a existência de débito não adimplido pelo apelante, bem como a existência da cessão de crédito que torna legítima a apelada para efetuar a inclusão do recorrente nos cadastros restritivos de crédito. Logo, não havendo que se falar em ilicitude, não cabe indenização por dano moral.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANO MORAL – ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA – CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a origem da dívida, “(...)1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. (...)
”(AgRg no REsp 1481621/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015).

Regularmente notificado o devedor à respeito da negativação do seu nome, não há falar-se em reparação de dano moral.

Vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, responde por custas e honorários advocatícios, cuja obrigação fica suspensa pelo prazo legal.” (N.U 0007608-60.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO BANCO DE DADOS - ART. 43, §2º, CDC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, a negativação do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito caracteriza exercício regular de direito da empresa requerida, o que não enseja a indenização por danos morais.
É de responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo esta responsabilidade atribuída à parte apelada.” (N.U 0004574-24.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020